Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713342-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIEL DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. O emprego da fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre intervalo entre as penas mínima e máxima do crime, para exasperação da pena-base pela circunstância judicial considerada negativa, não atenta contra o princípio da proporcionalidade e prestigia a jurisprudência dominante sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da atipicidade do fato e da ausência de provas conclusivas acerca da autoria e da materialidade, o pleito absolutório merece acolhida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido da atipicidade do fato e da insuficiência de provas da autoria e da materialidade, demanda o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pelas práticas delitivas, por entender presentes a autoria e a materialidade. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012